Tribunal: CARF
Processo: 10880.943786/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.943786/2014-51
ACÓRDÃO
3301-014.262 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para que se caracterize como mudança de critério jurídico, é preciso que a
Administração Tributária tenha analisado um fato e o qualificado
juridicamente. Não representa mudança de critério de jurídico o auto de
infração, cujo lançamento decorreu da glosa de créditos
incentivados/fictos, por erro de enquadramento na classificação fiscal da
TIPI, quando não houve manifestação anterior da Administração neste
sentido nem mesmo um lançamento de ofício anterior, cuja conclusão
fiscal foi por outra classificação fiscal do produto.
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N° 1.300/2012 / DO DIREITO
AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO. Art.11 da Lei 9.779/99
Compensação com a utilização do crédito de IPI conforme art.11 Lei
9.779/99 cc Art.74 da lei 9.430/96 sem impedimento legal à época da sua
transmissão e com a análise do mérito do crédito. Inaplicável art. 25 da IN
RFB 900/2008 e art.25 da in RFB 1.300/2012.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade da decisão e dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
aplicação do artigo 25 da IN/RFB N° 1.300/2012 e devolver os autos à primeira instância para
apreciação das demais matérias da manifestação de inconformidade, ainda não analisadas.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.262 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943786/2014-51
2

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem, sendo que o pedido apresentado pelo contribuinte é referente a
de Ressarcimento/Compensação IPI.
Os Fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado do acórdão recorrido o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese,
que:
1. DA TEMPESTIVIDADE
1.1. Em 10.10.2016 (segunda-feira), a RECORRENTE foi intimada da decisão
administrativa de 1a instância (DECISÃO) que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
1.2. O prazo para a apresentação deste recurso voluntário é de 30 (trinta) dias
(art. 33 do Decreto n° 70.235/72 e art. 73 do Decreto n° 7.574/11) e, pois, o
presente recurso é tempestivo porque apresentado até 09.11.2016 (quarta-feira).
(...)
2.2. O saldo credor de IPI em questão teve origem na aquisição de concentrados
isentos. Tais concentrados são beneficiados por duas isenções:
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.262 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943786/2014-51
3
a) a do art. 81, II, do Decreto n° 7.212, de 15.06.2010 - Regulamento de IPI -
RIPI/10, que tem base legal no art. 9° do Decreto-Lei (DL) n° 288, de 28.02.1967,
por serem produzidos na Zona Franca de Manaus; e
b) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6° do DL n° 1.435, de
16.12.1975, pois, além de serem produzidos na Zona Franca de Manaus, são
elaborados com base em matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na
Amazônia Ocidental e utilizados na fabricação de produtos (refrigerantes) sujeitos
ao IPI.
(...)
2.4. Com efeito, em 17.09.2015 (ou seja, mais de quatro anos depois da
transmissão das PER/DCOMPs), a RECORRENTE tomou ciência do AI, acima
referido, lavrado também pela DRFB-JUN/SP para glosar a alíquota e os créditos
de IPI apurados pela RECORRENTE no período de outubro de 2010 a dezembro de
2011.
(...)
2.6. Por sua vez, analisando a manifestação de inconformidade, a 3a Turma da
DRJ/POA a julgou improcedente sob os fundamentos de que:
a) seria vedado o ressarcimento do crédito de IPI, cujo valor pudesse ser alterado
total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI, no caso o PA
n° 19311.720185/2015-81, nos termos do art. 25 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil (IN/RFB) n° 1.300, de 20.11.2012; e
b) não haveria previsão legal para o sobrestamento do presente processo e/ou
julgamento em conjunto com o PA n° 19311.720185/2015-81.
3. DA NULIDADE DA DECISÃO
3.1. A DECISÃO incorreu em flagrante contradição, pois:
a) afirma que a RECORRENTE se enquadraria na hipótese do art. 25 da IN/RFB n°
1.300/2012, visto que a validade do crédito de IPI discutido no presente processo
seria também objeto do PA n° 19311.720185/2015-81 e
b) não determina o sobrestamento solicitado pela RECORRENTE do presente
processo até o julgamento do PA n° 19311.720185/2015-81.
4. DO SOBRESTAMENTO DESTE PA OU DA REUNIÃO COM O PA N°
19311.720185/2015-81
4.1. Caso se entenda que não é nula, o que se admite apenas para fins de
argumentação, a DECISÃO deve ser reformada na parte em que não acolheu o
pedido de sobrestamento, visto que é incontroversa a relação entre o presente PA
e o PA no 19311.720185/2015-81.
(...)
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.262 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943786/2014-51
4
4.14. Por outro lado, caso seja superado o pedido de sobrestamento do processo,
o que se admite apenas para fins de argumentação, a RECORRENTE requer que o
presente processo e o PA n° 19311.720185/2015-81 sejam reunidos para que o
julgamento em 2a instância ocorra simultaneamente, nos termos do art. 6°, § 1°,
II, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda (MF) n° 343, de 09.06.2015.
(...)
5. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N° 1.300/2012
5.1. Como visto, a DECISÃO concluiu que a RECORRENTE não teria direito à
compensação, já que a análise do presente processo estaria prejudicada em razão
da existência de auto de infração (PA n° 19311.720185/2015-81), no qual houve a
glosa das alíquotas e dos créditos de IPI em questão e, pois, seria aplicável o art.
25 da IN/RFB n° 1.300/2012, que veda o ressarcimento de tributo quando há
processo judicial ou administrativo em curso cuja decisão definitiva possa alterar
o valor a ser ressarcido.
(...)
5.4. Como visto, o presente caso trata de hipótese diversa, porque a RECORRENTE
utilizou o saldo credor de IPI para quitar, por compensação, débitos de IRPJ, CSLL
e COFINS.
5.5. Além disso, à época em que apresentadas as declarações de compensação,
objeto do presente processo (26.05.2011, 27.05.2011, 16.06.2011, 22.06.2011,
27.06.2011, 25.07.2011 e 28.07.2011), não havia sido lavrado qualquer auto de
infração que tivesse glosado os créditos de IPI.
(...)
6. DOS DEMAIS ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELA DECISÃO ORA RECORRIDA
6.1. Caso seja superado o pedido de nulidade da DECISÃO e o pedido de
sobrestamento, e este CARF entenda que é possível examinar o mérito, o que se
admite apenas para argumentar, a RECORRENTE se reporta às suas razões da
manifestação de inconformidade, as quais passam a fazer parte integrante deste
recurso, que justificam o direito ao crédito de IPI à alíquota de 27%, porque:
a) a RECORRENTE, na qualidade de terceiro adquirente, não tem a obrigação de
verificar a correta classificação fiscal do concentrado, nos termos do art. 62 da Lei
n° 4.502, de 30.11.1964, e, pois, não comete infração ao aceitar a classificação
fiscal feita pela emitente da nota fiscal, não cabendo o não reconhecimento dos
créditos de IPI aproveitados com base na classificação indicada pelo fornecedor;
b) a AUTORIDADE alterou retroativamente o critério jurídico já aceito em
verificações fiscais anteriores, e, pois, ofendeu o art. 146 do CTN;
c) a classificação fiscal do concentrado na posição 21.06.90.10 EX. 01 da TIPI/2006
está correta, pois está em consonância (i) com a definida pela RECOFARMA,
(ii)com a definida pela SUFRAMA e (iii) com as Regras Gerais de Interpretação do
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.262 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943786/2014-51
5
Sistema Harmonizado, aprovadas pelo Decreto n° 97.409, de 22.12.1998, e as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo Decreto n°
435, de 27.01.1992 (DOC. 02);
d) os créditos de IPI em questão eram originários de aquisições de insumos:
d.i) beneficiados pela isenção do art. 6° do DL n° 1.435/75 (que assegura,
expressamente, ao adquirente o crédito relativo à aquisição de insumo isento),
consoante as notas fiscais e os atos da SUFRAMA (DOC. 03);
d.ii) beneficiados também pela isenção do art. 9° do DL n° 288/67, visto que
oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus e, nos termos do
entendimento do Plenário do STF, firmado no julgamento do RE n° 212.484, o
adquirente tem direito ao crédito de IPI isentado à alíquota de 27%, consoante as
notas fiscais e os atos da SUFRAMA; e
d.iii) ainda amparados pela coisa julgada formada no MSC n° 91.0047783-4,
impetrado AFBCC;
e) a multa não era devida, nos termos do art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502/64,
porque a RECORRENTE agiu de acordo com a jurisprudência da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) vigente à época da apuração do saldo credor de IPI.
(...)
7. DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
7.1. Firmada a premissa de que a RECORRENTE tem direito ao crédito de IPI em
questão, este pode ser utilizado para quitar, por compensação, quaisquer tributos
e contribuições administrados pela RFB, inclusive IRPJ, CSLL e COFINS.
7.2. Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779/99 assegura ao contribuinte que apura
saldo credor de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua utilização
para quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados
pela SRFB, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96
Ao final, pugna seja dado provimento ao presente recurso para reformar a
DECISÃO.
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.262 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943786/2014-51
6
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF). Portanto dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 DA NULIDADE DA DECISÃO
Alega a recorrente a nulidade por flagrante contradição na decisão recorrida que
afirma que a validade do crédito de IPI discutido no presente processo seria também objeto do PA
n° 19311.720185/2015-81 e mesmo assim enquadrou na hipótese do art. 25 da IN/RFB n°
1.300/2012 não determinando o sobrestamento para aguardar o resultado final do processo
retrocitado.
Outrossim também a decisão recorrida não analisou os argumentos de mérito que
justificam o direito ao crédito de IPI à alíquota de 27% cerceando seu direito de defesa.
O processo 19311.720185/2015-81 está atualmente aguardando julgamento de
Recurso Especial.
Aprecio,
Não acolho esta preliminar. A decisão recorrida foi devidamente motivada e
proferida por órgão competente portanto não se vislumbra no caso a ocorrência de nulidade
posto que não ocorreram as hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não
havendo nenhum vício formal ou cerceamento do direito de defesa da impugnante porquanto a
decisão recorrida possui completa descrição dos fatos e enquadramento legal.
2.2 DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N° 1.300/2012 / DO DIREITO AO
RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
Alega a recorrente que a vedação do art. 25 refere-se exclusivamente ao
ressarcimento em espécie e que que no caso referido crédito foi utilizado em compensações :
5.4. Como visto, o presente caso trata de hipótese diversa, porque a RECORRENTE
utilizou o saldo credor de IPI para quitar, por compensação, débitos de IRPJ, CSLL
e COFINS.
5.5. Além disso, à época em que apresentadas as declarações de compensação,
objeto do presente processo (26.05.2011, 27.05.2011, 16.06.2011, 22.06.2011,
27.06.2011, 25.07.2011 e 28.07.2011), não havia sido lavrado qualquer auto de
infração que tivesse glosado os créditos de IPI.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.262 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943786/2014-51
7
Conforme se verifica no processo constam cópias das Dcomps transmitidas onde a
última Dcomp consigna que não restou saldo a utilizar.
Também se verifica que à época das transmissões dos pedidos de
ressarcimento/compensações ainda não havia sido lavrado Auto de Infração que ocorreu
conforme alega a recorrente em 17/09/2015.
Observa-se que o Despacho Decisório litigado não aplicou ao caso o art. 25 da
IN/SRF n° 900, de 30.12.2008, vigente à época das compensações tendo aplicado vários outros
fundamentos legais para no mérito indeferir o crédito pleiteado e as compensações relacionadas.
Outrossim a recorrente alega que:
7.1. Firmada a premissa de que a RECORRENTE tem direito ao crédito de IPI em
questão, este pode ser utilizado para quitar, por compensação, quaisquer tributos
e contribuições administrados pela RFB, inclusive IRPJ, CSLL e COFINS.
7.2. Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779/99 assegura ao contribuinte que apura
saldo credor de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua utilização
para quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados
pela SRFB, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96
Com efeito a legislação permite a compensação do saldo credor de IPI com débitos
de IRPJ, CSLL ,COFINS entre outros.
Embora o Despacho Decisório na orígem não tenha utilizado como motivo de
decidir o art.25 da IN 900/2008 atual art.25 da IN RFB 1.300/2012 o acórdão recorrido aplicou esta
fundamentação como motivo de decidir por considerar matéria de ordem pública passível de
aplicação sem que alegado pelas partes.
A recorrente alega que:
5.2. A DECISÃO também deve ser reformada nessa parte, porque o referido
dispositivo não é aplicável ao presente caso.
5.3. O art. 25 da IN/RFB n° 1.300/2012 a que a DECISÃO faz referência (dispositivo
equivalente ao art. 25 da IN/SRF n° 900, de 30.12.2008, vigente à época das
compensações) é específico para os casos em que o contribuinte apenas fórmula
pedido de ressarcimento para receber a importância em espécie, conforme se
verifica:
"Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI".
Mesmo que se considere o art.25 da IN/RFB no 1.300/2012 matéria de ordem
pública no caso não se vislumbra esse efeito pois conforme alegado pela recorrente o crédito foi
utilizado em Dcomps, e à época em que se instaurou a relação jurídica de caráter subjetivo
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.262 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943786/2014-51
8
mediante a transmissão eletrônica não havia fato impeditivo qual seja o Auto de Infração
reduzindo o saldo credor.
Alega ainda a recorrente que:
7.2. Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779/99 assegura ao contribuinte que apura
saldo credor de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua utilização
para quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados
pela SRFB, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96:
"Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestrecalendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n°
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal -
SRF, do Ministério da Fazenda."
7.3. Confira-se o art. 74 da Lei n° 9.430/96:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)...."
Portanto como as declarações de compensação somente extinguem o crédito
tributário sob condição resolutória de sua posterior homologação e considerando o estágio que se
encontra esse processo entendo como possível a apreciação do mérito do crédito alegado e que
não se vislumbra risco de prejuízo ao erário o enfrentamento do mérito.
Aprecio,
Acolho esta preliminar tendo em vista os fatos e fundamentos alegados para que se
proceda ao exame do mérito do crédito pleiteado e utilizado nas compensações.
2.3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão e dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a aplicação do artigo 25 da IN/RFB N°
1.300/2012 e devolver os autos à primeira instância para apreciação das demais matérias da
manifestação de inconformidade, ainda não analisadas.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.262 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943786/2014-51
9

Fl. 1734
DF CARF MF
Original